Tribunal: TJBA
Processo: 8007466-11.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007466-11.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

APELADO: RANULFA MARTINS RAMOS HABIB e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO TEMER HABIB

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU
A LIDE EXECUTIVA
N° 0002643-68.2000.8.05.0113
, COM ESTEIO NO ART. 487, II, DO CÓDIGO DE RITOS.
OCORRÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
. PRETENSÃO DE EXECUTAR QUE PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS.
APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRECEDENTE
S
DO STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. MANUTENÇÃO
DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8007466-11.2021.8.05.0113
, tendo como Apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,
sendo Apelado
ESPÓLIO DE TEMER BARACT HABIB
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.